Tribunal: TJPA
Processo: 0001948-82.2009.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001948-82.2009.8.14.0070

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LEUZA PANTOJA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO APENAS AO FGTS E SALDO DE SALÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA PELO ENTE PÚBLICO AO QUAL ESTÁ VINCULADA - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O

Supremo Tribunal Federal, em julgamento dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito tão somente ao percebimento do FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

2. Assim, reconhecida a nulidade da contratação temporária da autora, deve ser reconhecido o direito à percepção do FGTS, tão somente, na espécie, observada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação, nos moldes do Decreto Lei nº 20.910/32.

3. Não são devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando a sucumbência recair sobre a pessoa jurídica que ela integra, a teor do enunciado de Súmula n. 421, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

4. A redação do artigo
134
,
§ 1º
da
CF
, que conferiu autonomia funcional e administrativa a defensoria pública, não altera a natureza jurídica desta instituição, permanecendo como integrante do ente federado estadual, sendo insuficiente, portanto, para afastar o instituto da confusão do artigo
381
do
Código Civil
. A ressalva feita pelos Tribunais é na hipótese da sucumbência recair sobre pessoa jurídica de direito público que a defensoria não pertença.

5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA, para fins de reconhecer a necessidade de observância do prazo prescricional quinquenal, de modo que deve ser afastado da condenação as parcelas prescritas (cinco anos anteriores ao ajuizamento da data da propositura da ação), assim como, para afastar da
condenação o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública,

em virtude de confusão entre a pessoa do credor e do devedor
.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos o presente recurso de apelação da Comarca da Abaetetuba.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo Estado do Pará, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de março de 2020.

Este julgamento foi presidido pela da Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém-PA, 16 de março de 2020.

NADJA NARA COBRA MEDA

DESª. RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba, que, com fundamento no art. 487, I do CPC, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial.

Irresignado, o Estado do Pará, interpôs recurso de Apelação no ID nº 2762629, onde defende a necessidade de observância da prescrição quinquenal, bem como, para que seja retirada a condenação em honorários em benefício da Defensoria Pública.

A apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID nº 2762629.

A Douta Procuradora de Justiça Mariza Machado da Silva Lima, apresentou manifestação no ID nº 2798265, onde se eximiu de manifestar-se no feito, por entender tratar-se de direito meramente patrimonial e individual, portanto, disponível, sem qualquer repercussão coletiva que justifique a intervenção Ministerial.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame da matéria em apreço.

O cerne da demanda gira em torno do cabimento da cobrança de crédito relativo a FGTS contra a Fazenda Pública quando da contratação de servidores temporários.

No caso dos autos, as provas demonstram que a contratação da autora não se deu por concurso público, mas através de contrato temporário, de 02 de julho de 1992 até 16 janeiro de 2009, para o cargo de Servente.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o ingresso no serviço público, segundo o art. 37, II, da Constituição Federal, deve ocorrer por meio de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Excepcionalmente, a Administração pode firmar contratos temporários, nos seguintes termos:

IX - A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Ressalto que a contratação nos termos do inciso IX do art. 37 da Carta Magna, deve ser efetivamente temporária, pois do contrário a prorrogação sucessiva dos referidos contratos desvirtua a excepcionalidade do serviço, violando os princípios que devem reger a Administração Pública.

No que tange ao servidor temporário, é pacífico que a admissão de servidor sem concurso público é nula, com exceção dos cargos em comissão e dos serviços temporários. A contratação de servidor temporário é permitida pela Constituição Federal (art. 7º, inciso IX) quando houver necessidade temporária de interesse público excepcional, devidamente comprovado.

A partir do momento em que a Administração Pública prorroga sucessivamente o vínculo com o servidor temporário, presume-se que a excepcionalidade e a temporariedade da necessidade que gerou a contratação findaram-se.

Assim, ainda que em um primeiro momento a servidora tenha sido contratado para serviço temporário / excepcional / por prazo determinado, sendo regido pelo Regime Jurídico-Administrativo, a longa permanência de tal vínculo modifica a incidência desse regime, tendo em vista o desvirtuamento da relação, passando à égide do Regime Trabalhista - CLT.

Neste sentido, faz-se importante a transcrição da lição de José dos Santos Carvalho Filho:

“Numa vertente, entende-se que essa causa – o fator
tempo
- não é idônea para converter o regime especial no regime trabalhista, noutra advoga-se essa possibilidade em face do desvirtuamento do regime inicial. A despeito da anomalia, parece-os melhor este último entendimento, e por mais de uma razão: a uma, porque a permanência do servidor comprovaria a inexistência de qualquer temporariedade do vínculo, como o exige a Constituição; a duas, porque outra orientação só prejudica o servidor, que não teria as parcelas relativas à rescisão do contrato de trabalho, não sendo razoável sobre os efeitos da má gestão administrativa. Reitere-se, contudo, que tal polêmica só se justifica se a pessoa federativa tiver editado a sua lei específica para o regime especial; caso o contrário, o vínculo terá mesmo que ser trabalhista, seja temporário ou permanente”. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. 22ª Edição. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris.2009)

No presente caso, a autora foi contratada pelo Município de Abaetetuba, sem prévia aprovação em concurso público, em 02/07/1992 e dispensada em 16/01/2009, quando exerceu a função de servente.

Assim, considerando que houve a prorrogação do contrato por mais de 16 (dezesseis) anos, fica patente a excepcionalidade do vínculo, sendo a contratação totalmente desvirtuada dos ditames legais, devendo o contrato ser declarado nulo.

Quanto à possibilidade do contrato nulo produzir efeitos, o entendimento do STF, sedimentado no julgamento do RE nº 596.478-RR, é cristalino no sentido de que é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, conforme ementa que ora transcrevo:

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE nº 596.478. Redator para Acórdão: Ministro Dias Toffoli. Tribunal Pleno. Julgado em 13/06/2012. Divulgado em 28/20/2013).

Por ocasião do julgamento, a Ministra Ellen Gracie, na condição de relatora do recurso, proferiu voto declarando inconstitucional o artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, por entender que este afronta o artigo 37, inciso II e § 2º da Constituição Federal. Consignando que:

“(...) o conhecimento e o cumprimento da Constituição é dever de todos, tanto das autoridades quanto dos particulares. Na investidura em emprego público sem concurso público, ambos incorrem em violação à Constituição, devendo suportar os ônus de tal conduta, dentre as quais a nulidade do ato.”.

Contudo, os Ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Ayres Britto e Cezar Peluso acompanharam a divergência levantada pelo Ministro Dias Toffoli, compreendendo que “
na teoria das nulidades, não há princípios absolutos, de modo que é possível reconhecer que, não obstante sua invalidez teórica, o ato é suscetível de produzir alguns efeitos, dentre os quais o reconhecimento do pagamento de salário etc., e também, neste caso específico, o depósito de Fundo de Garantia
”.

Deste modo, não há que se falar em impossibilidade do contrato declarado nulo gerar efeitos, nos termos do voto proferido pelo STF.

Quanto ao direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, impende acrescentar o entendimento do Ministro Teori Zavascki no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade em que se arguia a afronta do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90 aos artigos
2º e 18,
caput
, artigo 5º, inciso XXXVI, artigo 7º, inciso III, artigo 37, inciso II e § 2º e artigo 169, inciso II, todos da Constituição Federal, nos seguintes termos:

“
Não convence o argumento segundo o qual a nulidade dos contratos de trabalho não pode gerar direito ao FGTS. Tal raciocínio parte de um pressuposto absolutamente inadmissível, segundo o qual as consequências da nulidade devem ser inteiramente carregadas ao trabalhador, não ao tomador do trabalho. A falta de juridicidade de tal pressuposto se mostra ainda mais manifesta quando se tem presente que a nulidade do contrato, por ausência de concurso, foi causada fundamentalmente pelo contratante, não pelo empregado. É de se considerar, ademais, o inafastável fato da realidade, de que, embora fundada em ato jurídico formalmente ilegítimo, houve a efetiva prestação do trabalho, da qual tirou proveito a Administração contratante”.

Vejamos a ementa do acordão, relatado pelo ministro Teori Zavascki, no RE 765.320 (com repercussão geral reconhecida):

“a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do artigo 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do artigo 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)”.

Neste sentido, vejamos ainda os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - VERBAS TRABALHISTAS - PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA -PEDIDO JURIDICAMENTE POSSÍVEL - ADMISSÃO DA AUTORA SEM CONCURSO PÚBLICO - IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO - NATUREZA DE CONTRATO TEMPORÁRIO - SERVIDORA QUE TEM DIREITO A RECEBER AS VERBAS DEVIDAS PELA PRESTAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, DO CONTRÁRIO, CONFIGURARIA ENRIQUECIMENTO; ILÍCITO DO ENTE PÚBLICO. PAGAMENTO DE FÉRIAS E 13 PROPORCIONAL NOS TERMOS DA SENTENÇA MONOCRÁTICA - INEXISTÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO -RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Malgrado eventual irregularidade na contratação, não pode a Administração Pública se furtar ao pagamento da contraprestação adequada e garantida, com todos seus acréscimos e direitos pelo serviço prestado, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público em detrimento do particular, privilegiando-se, ademais, o princípio da boa-fé objetiva;

II - O ato do Poder Público que veda o direito ao pagamento das verbas trabalhistas, viola os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da moralidade e ainda constitui um grava me maior que é o enriquecimento sem causa em detrimento do direito do servidor/empregado. (TJ-SE - AC: 2012210994 SE, Relator: VAGA DE DESEMBARGADOR (DES. JOSÉ ALVES), Data de Julgamento: 21/08/2012, 2 . CÂMARA CÍVEL).

Note-se que, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a nulidade da contratação gera como efeitos jurídicos apenas e tão somente, o direito ao recebimento de salários durante o período e ao levantamento dos depósitos realizados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, de modo que é incabível o pedido ao pagamento de férias + 1/3 e décimo terceiro salário.

Neste sentido, o STF no julgamento do RE 705140 reconheceu, que não obstante a declaração de nulidade do contrato temporário celebrado com a Administração
, permanece o dever tão
somente, de recolhimento das parcelas do FGTS e pagamento de saldo de salário.

Deve-se frisar que não se desconhece o fato de que os servidores públicos temporários do Estado do Pará e municipais, por força de Lei, tem seus contratos com natureza administrativa e nem que o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu que “a prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente” (Rcl 7157 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2010, DJe-050 divulg 18-03-2010 public 19-03-2010 ementa vol-02394-01 PP-00094 RTJ VOL-00213- PP-00496 RT v. 99, n. 897, 2010, p. 117-121 LEXSTF v. 32, n. 376, 2010, p. 151-158 REVJMG v. 61, n. 192, 2010, p. 378-381).

Desta feita, não importa se a natureza do contrato celebrado entre a administração e o temporário
é celetista ou administrativa, pois em ambos os casos o STF em decisão mantida por suas duas turmas, entende que é ao servidor estendido e garantido o direito aos depósitos de FGTS.

Quanto ao prazo prescricional, deve ser aplicado o prazo quinquenal
, estabelecido no artigo 1º do Decreto 20.910/32 e não o trintenário como anteriormente entendia os Tribunais Superiores.

Vejamos Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32.

1. O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública
é de cinco anos
. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 107 do extinto TFR: "A ação de cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição

qüinqüenal estabelecida no Decreto n. 20.910, de 1932". Nesse sentido: REsp 559.103/PE, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.2.2004. (grifei)

2. Ressalte-se que esse mesmo entendimento foi adotado pela Primeira Seção/STJ, ao apreciar os EREsp 192.507/PR (Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 10.3.2003), em relação à cobrança de contribuição previdenciária contra a Fazenda Pública.3. Recurso especial provido.

Vejamos Jurisprudência da matéria em questão em nosso Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO A SERVIDOR TEMPORÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. O STF FIRMOU ENTENDIMENTO MEDIANTE REPERCUSSÃO GERAL DE QUE O CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, QUANDO RENOVADO SUCESSIVAMENTE, VIOLA O ACESSO AO SERVIÇO PÚBLICO POR CONCURSO, INQUINANDO-O DE NULIDADE, CONFORME ART. 37, §2º, DA CF. (RE 596478,
Relator(a):

Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão:

Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL ? PUBLICADO EM 01/03/2013). ORIENTAÇÃO QUE SE APLICA AOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS DECLARADOS NULOS, CONSOANTE ENTENDIMENTO DE AMBAS AS TURMAS DO STF. (ARE 867655 AgR, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PUBLICADO EM 04/09/2015). NO CASO, O RECORRENTE FOI CONTRATADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM 25/06/1992, MOTIVO PELO QUAL O FATO DE TER PERMANECIDO NO ENTE ESTATAL ATÉ JANEIRO DE 2009, DEMONSTRA A REALIZAÇÃO DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, INQUINANDO O REFERIDO CONTRATO DE NULIDADE.
A NULIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO RESULTA NO DIREITO APENAS AO SALDO DE SALÁRIO DO PERÍODO TRABALHADO E DO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DE FGTS, CONSOANTE ART.

19-A, DA LEI 8.036/90
. (RE

863125 AgR, Relator(a):

Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 14/04/2015, PUBLICACO EM 06/05/2015). DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. (ADI 3127, Relator(a):

Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2015, PUBLICADO EM 05/08/2015). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE, PARA DETERMINAR AO ESTADO DO PARÁ
QUE PROCEDA AO DEPÓSITO DO VALOR REFERENTE AO FGTS, LIMITADO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 557, §1º-A DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(2016.00191078-96, 155.344, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-01-21, Publicado em 2016-01-22).

No caso em tela, o prazo prescricional já estava em curso quando o STF julgou o ARE nº 709.212/DF (13.11.2014). Desta forma, considerando a modulação procedida naquele julgado o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos consoante art. 7º, XXIX, da CF/88

Deste modo, deve ser observada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

No que se refere a impossibilidade do pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, pela Fazenda Pública, no caso o ESTADO DO PARÁ,

verifico que a matéria, objeto do recurso, é simples e não comporta maiores discussões.

Isto porque prevê o teor do enunciado de súmula 421 do STJ que “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”(Súmula 421, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/03/2010, DJe 11/03/2010).

Com isso, em demandas nas quais
a defensoria pública estadual consagra-se vencedora e a unidade da federação estadual respectiva sucumbente, não há fixação de honorários advocatícios em favor da primeira instituição vez que ela integra a segunda.

Vale mencionar que não se trata de negar autonomia administrativa e independência funcional da defensoria pública, vez que, por concluir que esta estrutura é mantida justamente por recursos do Estado, haveria confusão entre credor e devedor da verba honorária vez que, em algum momento, há comunicação financeira entre elas.

Desse modo, a redação do artigo 134, § 1º da CF, que conferiu autonomia funcional e administrativa a defensoria pública, não altera a sua natureza jurídica, permanecendo como integrante do ente federado, sendo insuficiente, portanto, para afastar o instituto da confusão do artigo
381
do
Código Civil
.

Colabora, ainda, para aplicação da súmula acima transcrita, a conclusão do REsp 1199715/RJ que, decidiu, em sede recursos repetitivos, em harmonia com a súmula acima, conforme segue sua ementa:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "
Os honorários

advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua

contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
" (Súmula 421/STJ). 2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito

público que integra a mesma Fazenda Pública. 3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios. (
STJ
, REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011)

Portanto, na hipótese em julgamento, sendo o ora apelante
e a Defensoria Pública do Estado do Pará pertencentes ao mesmo ente estatal, não há como persistir a condenação com relação ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados pelo juízo a quo no valor de
R$ 1.000,00 (um mil) reais.

Ante o exposto, com base no plexo de fundamentos acima narrados, conheço do recurso de apelação interposto e, dou-lhe provimento,
para fins de reconhecer a necessidade de observância do prazo prescricional quinquenal, de modo que deve ser afastado da condenação as parcelas prescritas (cinco anos anteriores ao ajuizamento da data da propositura da ação), assim como, para afastar da
condenação o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública,

em virtude de confusão entre a pessoa do credor e do devedor
.

É como voto.

Belém-PA, 16 de março de 2020.

NADJA NARA COBRA MEDA

DESª. RELATORA

Belém, 16/08/2023